Tribunal: TJMT
Processo: 1037938-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037938-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIMAR RAMOS - CPF: 699.892.901-30 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA – DANO NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área do corpo da vítima afetada pelo acidente, primeiramente porque, no caso, a Seguradora não apresentou razões ou provas capazes de infirmar as conclusões do laudo, e, por outro lado, não haver qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa nesse tipo de atividade, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat em razão de as lesões sofridas pela vítima lhe terem causado apenas disfunções temporárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1037938-76.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto CLAUDIMAR RAMOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital , que nos autos da ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
(Proc. no 1037938-76.2018.8.11.0041), ajuizada contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, julgou o pedido improcedente ao fundamento de que a invalidez permanente do autor não foi comprovada; a r. sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça. (cf. ID 93515978).

O apelante
discorda da sentença, defendendo que o laudo pericial foi elaborado de forma equivocada e incompleta, devendo ser desconsiderado e a realizada nova perícia por médico especialista.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja julgada procedente, anulando a sentença e determinando uma nova perícia
(cf. Id. no 93515979).

Nas contrarrazões de ID no 93515982, a apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Desta feita, observa-se que o laudo médico se mostra imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, extrai-se dos documentos trazidos com a petição inicial (Id. no 93509606), que o autor sofreu acidente de trânsito em 06.09.2018 e fora submetido a atendimento médico hospitalar, para tratamento das lesões decorrentes.

Verifica-se que o laudo médico pericial realizado em juízo (Id. no 93515961) concluiu que
“
O dano corporal pós-traumático no caso em tela foi temporário por dor e edema. Não há nenhum registro de atendimentos, avaliações médicas, odontológicas ou tratamentos posteriores a data do acidente narrado nos autos. No caso em tela, cirurgião bucomaxilofacial descreve fraturas dentárias sem apontar quais os elementos dentários teriam sofrido fratura. Perda ou fraturas dentárias, ainda que descritas detalhadamente, causadas por acidente de trânsito não são contempladas pelo seguro DPVAT. Diante dos elementos apresentados e o exame físico pericial, é possível afirmar que o periciado não apresenta invalidez permanente que possa ser atribuída ao acidente narrado na inicial”.

Dessa forma, apesar das alegações apresentadas pelo autor, o laudo pericial não se mostra eivado de vícios e contradições, porquanto corrobora as demais informações do processo, bem como, ao que se percebe, seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto.

Não demonstrada, portanto, a necessidade de elaboração de novo laudo médico, não se afigura possível a reforma da sentença.

Acerca do pedido de reforma, em razão de o laudo pericial ter sido elaborado por profissional médico com especialização em área que diverge da afetada, defende o autor a necessidade de nova perícia, a ser realizada por médico especialista.

Sobre o assunto, verifica-se que não comporta reforma a sentença, porque, em que pese a especialidade do profissional médico ser diversa daquela correspondente à área afetada, não logrou êxito o autor em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito.

Ademais, devidamente analisada, na perícia, a questão, de que se extrai que as lesões apresentadas pelo autor não foram atribuídas ao acidente narrado na inicial.

É a jurisprudência deste Egrégio:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO MÉDICO JUDICIAL – VALIDADE - NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Não há que se falar sobre a realização de nova perícia médica com profissional especialista na área de ortopedia/traumatologia, eis que, no momento da nomeação do perito judicial, não houve qualquer irresignação por parte da autora, ora apelante” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0017305-23.2014.8.11.0002, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 04.04.2018, DJE 12.04.2018).

Assim, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021